Tribunal: TJDFT
Processo: 0010300-43.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010300-43.2014.8.07.0007 RECORRENTE: IMOBILIÁRIA MONTE CARLO LTDA RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO PAULIANA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. FRAUDE CONTRA CREDORES. COMPRA E VENDA. IMÓVEIS. CESSÃO DE DIREITOS. PREJUÍZO AO CREDOR. VERIFICADO. INTUITO FRAUDULENTO DEMONSTRADO. MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES. PREÇO ABAIXO DO MERCADO. TRANSAÇÃO COM DESCENDENTE. ANTERIORIDADE DA DÍVIDA. REQUISITOS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS. SOLIDARIEDADE MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a teoria da asserção, averígua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações da inicial, de maneira abstrata. No caso em análise, é fato incontestável que o resultado da lide pode restringir a esfera de direitos da empresa apelante, uma vez que esta adquiriu imóveis por meio de negócio jurídico cuja anulação pretende o autor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Não houve prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada em 04/04/2014 e os negócios jurídicos cuja anulação pretende o Banco apelado foram celebrados em 26/08/2013; 15/10/2012 e 25/03/2013, logo, dentro do prazo decadencial de 4 (quatro) anos previsto no art. 178 do Código Civil. Prejudicial rejeitada. 3. É anulável o negócio jurídico, nos termos do art. 171, inciso II, do Código Civil, quando demonstrada fraude contra credores, consubstanciada pela alienação ou doação de bens, uma vez praticados por devedor insolvente com a finalidade de lesar interesses de credores, como dispõe os artigos 158 e 159 do referido diploma legal. 4. Para a verificação da presença do instituto, a doutrina e jurisprudência especificam três requisitos, quais sejam, a anterioridade do débito, o eventus damni, consistindo no prejuízo ao credor, e o consilium fraudis ou conluio fraudulento. 5. No presente caso, os negócios jurídicos de compra e venda de imóveis e cessão de direitos foram realizadas com partes sabidamente insolventes, cuja anterioridade da dívida está demonstrada nos autos, ficando evidenciada a má-fé dos apelantes nas transações. 6. Sendo assim, o pagamento de preço abaixo do valor de mercado; a efetivação de transação anterior com descendente; a existência de ações de execução em detrimento dos vendedores; a condição das negociantes, atuantes no ramo imobiliário, bem como a dissipação ou não realização de pagamento demonstram a existência de má-fé a ensejar a anulação dos negócios jurídicos pactuados. 7. A condenação solidária e igualitária entre os litisconsortes deve ser mantida, uma vez que a diferença no valor dos imóveis não está intrinsecamente relacionada ao trabalho dispendido pelos procuradores, servindo o valor da causa como parâmetro para fixação do percentual devido, conforme previsão legal, e consideradas igualitárias as participações dos vencidos na anulação dos negócios jurídicos. 8. Preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 215 e 216, ambos do Código Civil, 334, inciso IV, do Código de Processo Civil e 3o da Lei 8.935/1994, argumentando que a afirmação de que há indicativos de fraude em nada afasta a presunção de veracidade da escritura pública, documento dotado de fé pública que somente pode ser afastada mediante a comprovação de sua falsidade; c) artigos 158, 159 e 171, inciso II, todos do CC, alegando não ter sido demonstrado nos autos o suposto conluio entre a recorrente e os devedores a ensejar a ação pauliana; c) artigos 360 e 364 ambos do CC, asseverando que restou clara a ocorrência de novação entre o banco recorrido e os réus que, em seu entendimento, é mais um elemento indicativo da não ocorrência de fraude contra credores no caso em exame; d) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, aduzindo a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por meio do critério da equidade quando inestimável ou muito alto o proveito econômico obtido. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WALTER FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID Num. 31686566 - Pág. 26). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, pois “Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.” (AgInt no REsp 1948413/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Também, não merece subir o especial, no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 215 e 216, ambos do Código Civil, 85, § 2o, 334, inciso IV, do Código de Processo Civil e 3o da Lei 8.935/1994, uma vez que as questões relativas à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade, bem como de presunção de veracidade das escrituras públicas, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Também, não deve subir o especial quanto à alegada ofensa aos artigos 158, 159, 171, inciso II, 360 e 364 todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, ao examinar a apelação interposta pela ora recorrente, assentou que “Repisando a fundamentação já aduzida quanto aos demais apelos, a existência de outros imóveis de titularidade dos insolventes, diante do montante significativo da dívida, não é capaz, por si só, de evitar o reconhecimento da fraude” (ID Num. 28757692 - Pág. 21); que “O contexto narrado, somado ao baixo preço dos imóveis, cuja justificativa apresentada não isentaria a atenção sobre o negócio pretendido, certamente foi notada quando da negociação com pessoa jurídica atuante no ramo, razão pela qual está demonstrada a má-fé e a necessidade de anulação da avença” (ID Num. 28757692 - Pág. 21); e que “Ademais, a suposta novação mencionada pela apelante não foi demonstrada nos autos, não se confundindo com a celebração de aditamento com o Banco apelado” (ID Num. 28757692 - Pág. 21). Desse modo, rever a decisão colegiada nesses aspectos demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado nesta sede pelo óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WALTER FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017